Tribunal: TJSP
Processo: 1027209-02.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1027209-02.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes THAIS BONFIM SANTOS
VASQUES e FABIO DOS SANTOS VASQUES e são
apelados
GAFISA
S/A
e
ABYARA
BROKERS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027209-02.2015.8.26.0001 - Ck 28120e
2
Voto no 40.791
Apelação no 1027209-02.2015.8.26.0001
6a Vara Cível do Foro Regional de Santana - Capital
Apelantes: Thaís Bonfim Santos Vasques e Fábio dos Santos
Vasques
Apelados: Gafisa S/A e Abyara Brokers Intermediação
Imobiliária Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Consumada a prescrição trienal da
pretensão à repetição de comissão de
corretagem,
mantém-se,
por
fundamentação diversa, o decreto de
improcedência
da
demanda
dos
promitentes compradores.
Autores, promitentes compradores de
imóvel apelam (fls. 422/434) da respeitável sentença (fls.
405/409) que rejeitou demanda por repetição ajuizada contra
promitente vendedora e contra corretora. Insistem na
intempestividade de uma das contestações e na pretensão.
Argumentam com venda casada e forçada, com ausência de
informação clara e prévia do valor do imóvel e do preço
final com acréscimo da comissão de corretagem, com abuso
na sua exigência e na da taxa SATI e com violação a boa-fé
Vieram
preparo
(fls.
435/436)
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027209-02.2015.8.26.0001 - Ck 28120e
3
respostas (fls. 442/452 e 454/464).
É o relatório.
1. A juntada do mandado de citação da
segunda ré deu-se em 28 de novembro de 2016, está no
extrato de andamento que se confere na internet.
Nessa data, não na da citação (fl. 97),
recaiu o termo inicial do prazo para contestação, o termo
final, em 23 de janeiro de 2017, em face do recesso, e,
portanto, a contestação apresentada em 16 de dezembro de
2016 (fls. 244/261) é tempestiva.
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu
com efeito vinculante a incidência “da prescrição trienal
sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de
comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o,
IV, CC)” - REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/8/2016, DJe 6/9/2016.
O termo inicial do prazo é o pagamento,
o que, no caso, deu-se em 31 de agosto de 2012 (fls. 28/41),
não importam as pós-datas dos cheques, ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027209-02.2015.8.26.0001 - Ck 28120e
4
pagamento à vista.
Prevalece a data do recibo, que se
presume corresponder à da emissão, como ocorre na
prescrição da execução do cheque e na linha da orientação
do Superior Tribunal de Justiça.*
Assim, a prescrição se consumou em 31
de agosto de 2015, antes do ajuizamento em 11 de setembro
de 2015.
A ação promovida no Juizado Especial
em
31
de
agosto
de
2015,
processo
1025628-49.2015.8.26.0001, não
interrompeu
o
prazo,
porque não houve citação, vê-se no extrato do respectivo
andamento.
3. Em suma e por fundamentação
diversa, mantém-se o decreto de improcedência da demanda.
Diante da decadência recursal, eleva-se
um ponto percentual o arbitramento dos honorários de
sucumbência.
4.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.

Celso Pimentel
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027209-02.2015.8.26.0001 - Ck 28120e
5
* - "O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução
do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de
contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele
regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a
data de emissão" (REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe de 17/05/2012)” - AgInt no
REsp
1634605/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 29/8/2018.
- “Não há qualquer equívoco na aplicação da Súmula 83/STJ, tendo em vista
que, de fato, o acórdão proferido pelo TJ/SP está em consonância com o
entendimento adotado por esta Corte, no sentido de que "o prazo prescricional
de cobrança do cheque pós-datado começa a fluir da data de emissão da
cártula" - AgInt no REsp 1643640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017.
- “Para a contagem do prazo prescricional de 6 (seis) meses da ação de
execução do cheque pós-datado, prevalece a data nele regularmente
consignada, ou seja, aquela aposta no espaço reservado para a data de
emissão” - EDcl no REsp 1446165/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 14/3/2016.
- "O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do
cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de
contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele
regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a
data de emissão" (2a Seção, REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027209-02.2015.8.26.0001 - Ck 28120e
6
Andrigui, DJe de 17.5.2012)” - EDcl no REsp 1302287/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014,
DJe 15/8/2014.
- “O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do
cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de
contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data oposta no
espaço reservado para a data de emissão” - AgRg no AREsp 312.487/MG,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/3/2014, DJe 31/3/2014.
- "O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do
cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de
contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele
regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a
data de emissão" (REsp 1068513/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em 14/09/2011, DJe 17/05/2012)” - AgRg no AREsp
259.912/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 3/10/2013, DJe 11/10/2013.